Tribunal: TJSP
Processo: 1005762-41.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Fornecimento de água – Alegação de que houve suspensão do serviço em razão de débito pretérito – Descabimento – Ausência de prova de pagamento das faturas relativas aos meses anteriores ao corte no fornecimento de água – Inexistência de ato ilícito por parte da ré – Manutenção da condenação dos autores por litigância de má-fé – RECURSO NÃO PROVIDO.